Tribunal: TJDFT
Processo: 0707216-03.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. PATERNIDADE BIOLÓGICA. EXAME DE DNA EXTRAJUDICIAL. ALTO GRAU DE CONFIABILIDADE. VÍNCULO BIOLÓGICO. INEXISTENTE. PEDIDO DE REPETIÇÃO DO EXAME. INDEFERIMENTO. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. NÃO EXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo. 1.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 1.2. O c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual “(p)ertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio de seu convencimento motivado, indeferir pedido de dilação da instrução probatória” (AgInt no AREsp n. 2.128.338/DF).
2. É cediço que o exame de DNA é suficientemente confiável para dirimir dúvidas quanto à filiação biológica, dispensando a realização de outras provas, em razão de seu elevado grau de certeza.
3. No caso concreto, não se revela qualquer utilidade na pretendida repetição do exame de DNA - o qual fora realizado extrajudicialmente por laboratório nacionalmente renomado e de comum acordo - pelo mero inconformismo da parte vencida quanto ao seu resultado, sobretudo porque não houve qualquer demonstração de motivos relevantes, embasados em elementos sólidos, a justificar a repetição da produção da pretendida prova pericial. 3.1. Os elementos de prova carreados aos autos, aliados à constatação de que a contestação da apelante não afirmou existir vínculo socioafetivo e, tampouco, trouxe aos autos qualquer elemento objetivo a esse respeito, mostraram-se suficientes para esclarecer a conjuntura fática relacionada ao caso em julgamento, não havendo que se falar em cassação da r. sentença por cerceamento de defesa.
4. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. Honorários mantidos no patamar legal máximo. Gratuidade de justiça ressalvada.